Tribunal: STJ
Processo: 0001189-48.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065976 - SP(2026/0001189-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDREW DOS SANTOS VIVAQUA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 992aabbb-94ce-4b11-8e8a-47c871632589

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 992aabbb-94ce-4b11-8e8a-47c871632589

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065976 - SP(2026/0001189-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDREW DOS SANTOS VIVAQUA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREW DOS SANTOS
VIVAQUA contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de conhecer do
88/91,
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso nas
sanções do
§ 2o, I e II (duas vezes), na forma do
, à pena de 6
art. 157,
art. 70, caput
anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA54839397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: f999b075-e98b-45e9-b561-dc63db7065c3

A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fls. 9):
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
(CONCURSO
FORMAL).
Recursos
defensivos.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
Manutenção das causas de aumento.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas.
Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Daí o presente
, no qual alegou a defesa que o paciente estaria sofrendo
writ
constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe
fora aplicada.
Requereu "a concessão da ordem de habeas corpus, para que [fosse]
redimensionada a pena imposta ao Paciente, especificamente na terceira fase da
dosimetria, a fim de que o aumento aplicado em
seja reduzido ao mínimo legal de
3/8
"
1/3 (e-STJ fl. 6).
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, pleiteando, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
88/91
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em
corpus
vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA54839397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: f999b075-e98b-45e9-b561-dc63db7065c3

No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade – no
acórdão transitado em julgado em 2020 – apta a ensejar a superação do
supracitado entendimento, tendo em vista que a orientação adotada pelo
Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo
a adotar (e-STJ fls.
):
84/85
Na hipótese, ambas instâncias jurisdicionais ordinárias competentes
apresentaram fundamentação idônea e concreta a justificar majoração da
pena em
considerando as circunstâncias e dinâmica dos crimes (e-stj, fls.
3/8,
):
12/13
"Na derradeira, foram incrementadas em
pela dupla majorante, o
3/8,
que se mostrou adequado. Ora, os apelantes, em comparsaria com
outro indivíduo, abordaram e subjugaram duas vítimas em plena via
pública, para deles subtrair seus bens, tudo a demonstrar maior
temibilidade, autorizadora do quantum adotado, de modo a afastar a
aplicação da
no 443, alcançando 5 anos, 6 meses de
Súmula/STJ,
reclusão e 13 dias-multa (VINICIUS) e 7 anos, 5 meses, 25 dias de
reclusão e 16 dias-multa (ANDREW)."
A par de serodia e indevida complementação ou dilação probatória em feito
que se espera seja célere e com prova pré-constituída e voltada
precipuamente à defesa de direitos fundamentais pa e indene de dúvidas que
se achem sob flagrante ilegalidade ou risco ou ameaça iminente, não se
vislumbra, com máximo respeito ao mais amplo e irrestrito exercício do mais
amplo e irrestrito direito à mais ampla e irrestrita defesa que magnanimidade
quiçá exacerbada em Cortes superiores mantém e incentivam de modo
indiscriminado em sol o pátrio, e encômios se dirija(m) à diligência defensiva,
não se vislumbra in casu ilegalidade alguma, abuso de poder ou teratologia
manifesta não sendo viável sequer conhecer do pleito substitutivo em
respeito à jurisdição e seus limites (sendo o de que ora se trata conhecido por
“competência”) e iterativa jurisprudência de ambas as Cortes constitucionais
pátrias inclusive sumulada dentre outros nos verbetes
e
não
7/STJ
279/STF
podendo-se tomar esta Corte por – e tampouco crível ou admissível possa ou
venha a autoconvolar-se em – mais uma instância jurisdicional ordinária,
descabendo alvitrar-se hipótese de concessão eventual de ordem satisfativa
ex officio.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: f999b075-e98b-45e9-b561-dc63db7065c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.976 / SP
Número Registro: 2026/0001189-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033443620178260505 33443620178260505
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDREW DOS SANTOS VIVAQUA (PRESO)
CORRÉU
: VINICIUS DA SILVA PEREIRA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREW DOS SANTOS VIVAQUA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 41b4946d-b53e-442b-b5b5-71ba9d66938c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 41b4946d-b53e-442b-b5b5-71ba9d66938c